Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA TORRES - CPF: 482.341.841-72 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1030172- 47.2022.8.11.0003), ajuizada contra o agravante e contra a empresa Life Investment Ltda. por MARIA MADALENA TORRES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar ao Banco/réu/agravante que suspenda os “descontos mensais em folha de pagamento da autora, referentes aos contrato no 402282120, incluído no dia 30/05/2022, com parcelas no valor de R$ 145,00 e contrato no 402082946, incluído no dia 31/05/2022, com parcelas no valor de R$ 134,20”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias (cf. Id. no 105781962 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida”, e se queixa, no mais, da “ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar” e do “excesso do valor da multa arbitrada” (sic – cf. Id. no 155138183 - Pág. 2/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “no que tange à multa fixada” e, ao final, seu provimento para “cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa”, ou, no mínimo, para que a multa “seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de fevereiro”, fixando-se “prazo para cumprimento não inferior a 30 dias” (sic – cf. Id. no 155138183 - Pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. no
m.
156133680
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
158652662
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do NCPC.

No que tange à tutela de urgência, foi ela inserida no art. 300 do NCPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[3] ou da Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[4], entendo como presente a probabilidade do direito, posto que, pelo que consta dos autos, parcelas de empréstimos financeiros, contraído sem pleno consentimento da autora, estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

As provas documentais acostadas à inicial permitem inferir a existência dos referidos descontos, bem como seu desconhecimento e insurgência quanto à origem, o que objetivou, inclusive, lavratura do Boletim de Ocorrência de Num. 105716630, que dão subsistência ao narrado na exordial.

Como sabido, dos valores mais importantes tutelados pelo Código Consumerista está o dever de informação[5], o que, prima facie, restou violado pela conduta da ré.

Cite-se:

“[...] por se tratar de contrato de adesão, há o interesse do consumidor no conhecimento detalhado e específico das cláusulas contratuais a que se submeteu, principalmente porque se cuida de relação marcada pela desigualdade técnica e jurídica entre as partes, o que só intensifica a incidência do direito fundamental à ampla, adequada e clara informação acerca dos produtos e serviços, conforme previsto no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor." (STJ, AgRg no AREsp 656.551/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015).

O perigo de dano é ínsito à própria dedução, mês a mês, do benefício previdenciário auferido pelo autor, de montante não autorizado de modo pleno e consciente por ele, parte claramente vulnerável e hipossuficiente.

Tenho, portanto, que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados

(...)

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Por outro lado, diga-se, o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo.

Isto posto, defiro a liminar pleiteada e DETERMINO que os réus, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam os descontos mensais em folha de pagamento da autora, referentes aos contrato no 402282120, incluído no dia 30/05/2022, com parcelas no valor de R$ 145,00 e contrato no 402082946 , incluído no dia 31/05/2022, com parcelas no valor de R$ 134,20, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e do elevado valor da multa aplicada para o caso de descumprimento da medida.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que,
“caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento”
, e à afirmação de que ele
“não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado”
(sic – cf. Id. no 155138186 - Pág. 7).

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo não merece guarida a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada. O Juízo fixou prazo de 05 dias para o cumprimento da ordem, prazo suficiente para a realização da suspensão dos descontos no benefício da agravada, portanto, nenhuma censura a decisão, também nesse sentido.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023